Tribunal: TJSP
Processo: 1501428-39.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Apelação – Furto – Autoria e materialidade comprovadas – Negativa do acusado isolada do conjunto probatório – Mantida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea – Elevação da fração de diminuição decorrente da tentativa para 2/3, face ao iter criminis percorrido – Mantido regime inicial semiaberto – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501428-39.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CAIO
BRUNO MORGADO CASSARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo com o fim de, mantida a condenação, majorar a proporção de
aplicação da causa de diminuição da pena pela tentativa em 2/3 (dois terços),
diminuindo a pena para 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 03
(três) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 1501428.39.2018.8.26.0348
Comarca: Mauá 2a Vara Judicial
Apelante: Caio Bruno Morgado Cassaro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 17477
Apelação Furto Autoria e materialidade comprovadas
Negativa do acusado isolada do conjunto probatório

Mantida a compensação entre a agravante da reincidência e
a atenuante da confissão espontânea Elevação da fração de
diminuição decorrente da tentativa para 2/3, face ao iter
criminis percorrido Mantido regime inicial semiaberto
Recurso parcialmente provido.
CAIO
BRUNO
MORGADO
CASSARO foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Judicial
da Comarca de Mauá, por infração ao disposto nos artigos 155, caput,
c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, às penas de 08 meses de
reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 06 dias-multa (fls.
90/91).
Foi interposto recurso de apelação pela
Defesa (fls. 94/101), pretendendo absolvição sob o argumento da
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena com
aplicação da causa de diminuição da tentativa no grau máximo e regime
aberto para cumprimento da pena e substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
106/108 e parecer da Procuradoria de Justiça às fls. 116/119, opinando
pelo não provimento do recurso interposto.
É o relatório.
O réu foi condenado porque, consoante a
denúncia (fls. 27/28), no dia 11 de dezembro de 2018, por volta das
15h15mins, na Rua Rui Barbosa, 76, Centro de Mauá/SP, tentou subtrair
mercadorias, consistentes em 14 caixas de chocolates, avaliadas em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.484,00 (quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais) (fls.09), do
interior de um veículo de entregas estacionado em frente a um
estabelecimento comercial, não consumando o delito por circunstâncias
alheias à sua vontade.
A materialidade delitiva encontra-se
demonstrada por intermédio do boletim de ocorrência (fls. 02/04), do
auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 09) e da prova oral colhida nos
autos.
E a autoria do crime é induvidosa.
Os policiais militares, Marcelo da Silva
Baracho e Jonatas de Oliveira, testemunharam na fase administrativa e
relataram que realizavam patrulhamento no local dos fatos quando foram
acionados por populares que notaram o acusado retirando as caixas de
mercadorias de dentro do veículo estacionado. O réu foi preso em
flagrante.
Em
juízo,
confirmaram
a
versão
apresentada no Boletim de Ocorrência (fls. 02/04) e Termos de
Depoimento (fls. 05/06) e relataram que ao chegarem ao local dos fatos
já havia caixas de mercadorias separadas do lado de fora do veículo.
Informaram, ainda, que o réu, no momento em que foi detido, confessou
aos policiais e ao delegado do plantão na delegacia que tentara furtar os
chocolates.
O
motorista
do veículo, Josinaldo
Tavares Mendes Pereira, em depoimento extrajudicial, alegou estar
dentro do estabelecimento comercial, realizando a entrega de
mercadorias, no momento dos fatos, ao ouvir a gritaria saiu da empresa e
viu o réu sendo detido pelos policiais. Declarou que diversas caixas, que
estavam no interior do automóvel, foram colocadas do lado de fora e, ao
contar as mercadorias, constatou que nada foi levado e que nenhum dano
foi causado ao veículo.
O réu, interrogado em sede policial,
confessou a tentativa de furto, declarando que foi surpreendido por
policiais militares assim que abriu a porta do veículo para subtrair as
caixas de chocolate de seu interior. Informou estar desempregado e
possuir um filho pequeno que depende dele para subsistência e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desejava se apropriar de parte dos objetos para consumo próprio e outra
parte para vender.
Em juízo, porém, Caio negou a prática
do delito, apresentando uma nova versão dos fatos.
Narrou que apenas passava pela rua onde
estava sendo realizada a entrega das mercadorias, onde se encontrava,
além do rapaz que realizava a entrega, também um “rapaz da escolta”, o
qual não foi citado por nenhuma das testemunhas. Alegou que foi
abordado ao encostar-se no veículo estacionado, por pensarem que iria
mexer nas mercadorias. Nesse momento o réu atravessou a rua e o rapaz
da escolta, que se apresentou como policial militar, lhe deu voz de
prisão. Afirma, ainda, que foi jogado no chão e que a população o
amarrou e chamou os policiais militares que o detiveram.
Segundo seu depoimento não havia
caixas no chão e a porta do veículo não estava aberta. Afirmou que
confessou a prática do delito aos policiais apenas porque foi ameaçado e
que na delegacia forneceu a mesma versão dos fatos que apresentou em
juízo, negando o crime.
O panorama probatório torna induvidosa
a autoria delitiva. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos em
juízo e os documentos produzidos em fase administrativa são coesos e
harmônicos, demonstrando suficientemente a autoria do delito por parte
do acusado.
A versão apresentada pelo acusado em
juízo, porém, não se sustenta e a sua negativa restou completamente
isolada do conjunto probatório.
Dessa forma, deve ser mantida a
condenação, tal como lançada.
Passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada
no mínimo legal.
Na segunda etapa, a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidência foi compensada pela atenuante da confissão e a pena foi
mantida em seu patamar mínimo.
Na terceira fase da dosimetria, foi
aplicada causa de diminuição da pena do furto em razão da tentativa na
proporção de 1/3, atingindo-se a pena de 08 (oito) meses de reclusão e
06 (seis) dias-multa, considerando que o acusado foi detido com caixas
já retiradas do automóvel. Porém, ainda que houvessem caixas separadas
do lado de fora do veículo, o acusado ainda retirava mercadorias de
dentro do automóvel quando foi abordado, conforme relatado por
Marcelo da Silva Baracho em audiência.
Assim, é cabível a aplicação da causa de
diminuição da pena, em razão da tentativa, no patamar de 2/3, observado
o iter criminis percorrido, alcançando a pena de 04 (quatro) meses de
reclusão e pagamento de 03 (três) dias-multa.
Tratando-se de acusado reincidente, o
regime inicial deve ser mantido no semiaberto tal como definido na r.
sentença.
Inviável,
pelo
mesmo
motivo,
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Tal medida seria incompatível com as
circunstâncias judiciais e condições pessoais do agente, reincidente pela
prática de crime de maior gravidade (roubo), ademais, consta em sua
certidão de distribuições criminais condenação por crime de furto (fls.
80, processo no 0006206-61.2016.8.26.0554). A substituição da pena
corpórea por restritiva de direitos não se mostra socialmente adequada,
nos termos dos artigos 44 e 59 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo com o fim de,
mantida a condenação, majorar a proporção de aplicação da causa de
diminuição da pena pela tentativa em 2/3 (dois terços), diminuindo a
pena para 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 03 (três)
dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amable Lopez Soto
relator